Tribunal: TJBA
Processo: 0313045-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313045-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA Advogado(s): JOSE EDUARDO BURTI JARDIM, LUCIANA NINI MANENTE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Apelação cível. EMBARGOS À execução fiscal. Honorários advocatícios. Programa de Pagamento Incentivado (PPI). Bis in idem. Impossibilidade. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Município quando da homologação da desistência de embargos à execução fiscal, após adesão a Programa de Pagamento Incentivado que já previu e incluiu o pagamento de honorários advocatícios no valor do débito fiscal quitado administrativamente. A legislação que institui o Programa de Pagamento Incentivado do Município (Lei nº 9.767/2023 e Decreto nº 37.862/2023) prevê expressamente a inclusão dos honorários advocatícios no montante do débito a ser pago, com a possibilidade de redução nos termos legais. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, quando já incluídos no cálculo administrativo do débito aderido em programa de regularização fiscal, configura inaceitável bis in idem. A cobrança de nova verba honorária, após o pagamento administrativo de honorários no âmbito do parcelamento fiscal, contradiz o propósito da própria legislação instituidora do programa de incentivo, que visa justamente desonerar parcialmente o contribuinte para viabilizar a regularização do débito. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0313045-53.2018.8.05.0001; Recorrente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA; Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .